Tribunal: TJMT
Processo: 1023543-16.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023543-16.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0001-90 (AGRAVADO), BERNARDO RIBEIRO TARABINI CASTELLANI - CPF: 140.227.347-95 (ADVOGADO), ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), MARIO GRAZIANI PRADA - CPF: 223.545.868-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), MARIO GRAZIANI PRADA - CPF: 223.545.868-84 (ADVOGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0001-90 (AGRAVANTE), GUSTAVO ALMEIDA BARREIRA - CPF: 168.467.387-97 (ADVOGADO), ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), MARIO GRAZIANI PRADA - CPF: 223.545.868-84 (ADVOGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0001-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. RELATOR DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – FALHAS NO PROTOCOLO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE CULPA DA PARTE – ACOLHIMENTO – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA MEDIANTE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – QUITAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DESTINADA AO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL – BIS IN IDEM CONFIGURADO – PRECEDENTES DO TJMT – PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

Demonstrado que problemas técnicos no protocolo eletrônico não decorrem de conduta atribuível à parte, deve ser afastado qualquer prejuízo processual, admitindo-se o recurso.

A legislação estadual (LC/MT nº 111/2002, art. 120, I e II) estabelece que os honorários destinados ao FUNJUS integram o crédito exequendo, sendo devidos inclusive em cobranças administrativas ou parcelamentos.

Comprovado o recolhimento da verba honorária ao FUNJUS no pagamento administrativo que extinguiu a execução fiscal, revela-se
indevida
nova imposição judicial de honorários sucumbenciais, por configurar
bis in idem
.

Jurisprudência consolidada do TJMT reconhece que, quitada a execução fiscal com inclusão dos encargos legais destinados ao FUNJUS, é descabida nova condenação ao pagamento da mesma verba honorária.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
contra decisão monocrática proferida por este Relator no bojo do Agravo de Instrumento manejado nos autos da ação originária nº 1023543-16.2017.8.11.0041.

O agravante sustenta, preliminarmente, que o recurso deve ser conhecido porque eventuais falhas ou intercorrências verificadas no protocolo eletrônico
não lhe são imputáveis
, razão pela qual não pode ser prejudicado por problemas técnicos do sistema.

No mérito, pugna pela reforma da decisão monocrática, afirmando existir flagrante equívoco na manutenção da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois já houve
quitação administrativa do débito
, inclusive com o recolhimento da verba honorária destinada ao
FUNJUS
, de modo que nova fixação judicial da mesma verba configuraria
bis in idem
.

Alega que a decisão colegiada deve observar o entendimento consolidado no âmbito do TJMT, segundo o qual é
indevida
a imposição de honorários sucumbenciais quando já demonstrado que, no pagamento administrativo ou parcelamento do débito fiscal, houve recolhimento dos honorários legais ao FUNJUS.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 302726899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do agravo interno.

O agravante demonstrou, mediante documentação idônea, que eventuais inconsistências no protocolo eletrônico decorrem de falhas técnicas do sistema, não havendo qualquer indício de omissão ou conduta imputável à parte. Diante disso,
acolho a preliminar
para reconhecer a regularidade do ato processual e admitir o agravo interno.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se é juridicamente possível manter condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando já comprovado que, na extinção da execução fiscal, houve
pagamento administrativo integral do débito
, com inclusão da verba destinada ao
FUNJUS
, nos termos da legislação estadual.

A
LC/MT nº 111/2002
, em seu art. 120, incisos I e II, dispõe que os honorários devidos ao FUNJUS
integram o crédito exequendo
, devendo ser recolhidos também nos casos de cobrança administrativa ou parcelamento. Assim, uma vez quitado o débito na via administrativa, com recolhimento da parcela referente ao FUNJUS,
fica exaurida a obrigação relativa à verba honorária
.

O TJMT possui entendimento uniforme:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA.
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO COM RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A decisão agravada observou corretamente que a legislação estadual (LC/MT nº 111/2002, art. 120, I e II) prevê que os honorários devidos ao FUNJUS integram o crédito exequendo, inclusive nos casos de cobrança administrativa ou parcelamento. 4.
Restando comprovado nos autos o recolhimento da verba honorária ao FUNJUS, revela-se juridicamente indevida a imposição de nova condenação judicial sob o mesmo título, sob pena de bis in idem
. 5. Jurisprudência pacificada do TJMT reconhece que, quitada a execução fiscal com inclusão de encargos legais destinados ao FUNJUS, mostra-se descabido novo arbitramento judicial de honorários sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso de Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: “
1. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais não é cabível quando, na extinção da execução fiscal, a dívida foi quitada administrativamente com inclusão dos encargos legais destinados ao FUNJUS. 2. A duplicidade de cobrança da verba honorária caracteriza bis in idem e deve ser vedada pelo Poder Judiciário
.”
(...) (TJMT, N.U 1000622-81.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
HONORARIOS PARCELADOS NA VIA ADMINISTRATIVA – FUNJUS – CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM JUIZO – NÃO CABIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovado o parcelamento na via administrativa dos honorários advocatícios ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUNJUS), não é cabível a condenação ao pagamento da verba honorária na esfera judicial, ante a configuração de bis in idem
. 2. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.”
(TJMT, N.U 1016092-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024) [Destaquei].

Consoante consta dos autos, o débito foi integralmente quitado na esfera administrativa, com a devida inclusão dos honorários vincendos ao FUNJUS.

Diante desse quadro, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais imposta na decisão originária deve ser expurgada, pois já satisfeita a verba honorária correspondente.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e reconhecer que não subsiste a condenação de honorários sucumbenciais, haja vista a prévia quitação administrativa da verba honorária destinada ao FUNJUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025